Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-48.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito objetivando a redução da pena-base; o reconhecimento do privilégio; o regime prisional mais brando; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

1. Apelante que se pôs a correr assim que notou a presença de policiais militares que realizavam operação em conhecido ponto de venda de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito objetivando a redução da pena-base; o reconhecimento do privilégio; o regime prisional mais brando; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

1. Apelante que se pôs a correr assim que notou a presença de policiais militares que realizavam operação em conhecido ponto de venda de drogas. Detenção do acusado que, durante a fuga, dispensou uma mochila contendo dezenas de porções de maconha, cocaína e crack.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas e pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Confissão judicial.
3. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes. Utilização da quantidade, na terceira fase, como fundamento para afastar o privilégio. Bis in idem configurado. Afastamento da circunstância judicial desfavorável com a fixação da pena-base no mínimo legal. Precedentes. Confissão espontânea reconhecida. Incidência da Súmula 231/STJ.
4. Pleito objetivando a aplicação da causa de diminuição dada pelo tráfico privilegiado. Possibilidade. Apelante primário e com bons antecedentes. Acordo de não persecução penal que não se presta a afastar a aplicação do benefício legal. Inexistência de elementos indicativos de que se dedicasse a atividades ilícitas ou que integrasse organização criminosa. Modulação do patamar de diminuição. Redução da reprimenda em 1/3.
5. Regime fechado fixado em sentença. Possibilidade de modificação para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Revogação da prisão preventiva com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.